Tribunal: TJES
Processo: 5000009-37.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-37.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)

APELADO: APOLONIA MARIA PUTON PONTINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2
.
Conforme jurisprudência do c. STJ, “Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”.

3
.
Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral
in re ipsa
, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo que o
valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 6.000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição bancária e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para (i) declarar a nulidade da contratação de operação de crédito e a inexistência do débito; bem como para (ii) condenar a ora apelante a cessar os descontos e a pagar R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, tendo em vista que, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII, conforme reconhecido na decisão saneadora (id. 7260903), tendo em vista a verossimilhança das alegações autorais e sua hipossuficiência em face do fornecedor de serviços.

Fincada essa premissa, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe ao fornecedor de serviços, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335-11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

Além disso, havendo impugnação da autenticidade da assinatura, recai sobre o fornecedor de serviços o ônus da prova de sua autenticidade, consoante jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)
."(...) (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

In
casu
, conquanto o apelante afirme a existência de vínculo contratual e acoste aos autos o instrumento contratual, tenho que, conforme assentado na r. sentença vergastada, não há prova suficiente de que tenha sido a apelada quem efetivamente contratou o empréstimo aludido.

A uma, porque acostou aos autos apenas extrato simplificado do contrato, do qual se infere a disparidade entre os dados reais do consumidor, como endereço, e os indicados no instrumento (ids. 7260631 e 7260857).

Além disso, a posição da foto supostamente tirada pela consumidora não condiz com
selfie
, como se vê a partir da distância e do ângulo de captura da imagem, bem como pelo fato de a consumidora sequer estar olhando para a câmera do aparelho telefônico, como se vê no id. 7260856.

Na mesma linha, não se pode admitir, como pretende fazer crer a apelante, que a assinatura constante do contrato é da apelada se a contratação se deu por meio de telefone, por biometria facial, como ela própria reconhece.

Tais elementos corroboram a narrativa autoral de que recebeu ligação telefônica de suposto atendente do apelante, para correção de cadastro, que pediu que colocasse o celular em frente ao rosto, quando, então, sua imagem foi capturada.
Estes termos foram, inclusive, reiterados em audiência de instrução e julgamento, como se vê do id. 7260935.

Destaque-se, ainda, que o laudo unilateral acostado aos autos pela apelante no id. 7260857 não é suficiente,
per si
, à prova da legitimidade da contratação,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA- REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 4.
Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a por em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada, a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco com comparativo entre as assinaturas contidas em cópia de documento roubado do autor (e que sequer era por ele utilizado ao tempo da contratação) e na cópia do contrato de empréstimo. Um comparativo que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas
. (....) 8. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002525-09.2022.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2023)

Casos como o presente, aliás, frequentemente habitam esta Corte de Justiça e os demais Tribunais do país, além de estarem constantemente noticiados nos canais de comunicação.

Assim, dessumida a ocorrência de fraude na contratação, escorreita a r. sentença em reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula nº 479 do STJ (“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”), bem como a existência de falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

No tocante aos danos morais, configuram-se
in re ipsa
diante dos descontos indevidos que privam o consumidor de sua verba alimentar, notadamente no presente caso, em que a apelada é pessoa idosa e enferma (id. 7260630 e 7260839).

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V.
Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021100024500, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

Também não merece qualquer retoque a r. sentença quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora (citação), conforme remansosa jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
No caso dos autos, a condenação a título de danos morais deriva de uma relação contratual, ainda que constituída a partir de uma fraude, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação
. 6. Diante disso, e tendo em vista que a taxa SELIC engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não se revela acertada a sua aplicação desde a citação, mas apenas após o arbitramento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001003-90.2022.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023)

Por fim, tenho que o montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a irresignação recursal, não se revela desproporcional, estando dentro da faixa legal prevista no art. 85, §2º, do CPC e atenta aos critérios dispostos em seus incisos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)